Tribunal: TJSP
Processo: 1023250-67.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023250-67.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada ROSANA GONSAGA FADIGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023250-67.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38020
2
VOTO N. 38020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023250-67.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: ROSANA GONSAGA FADIGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 426/431, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
reiterando a impossibilidade de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos
contraídos pelo embargado. Tece considerações sobre a possibilidade de desconto de até
50% dos rendimentos líquidos do mutuário, bem como sobre a legislação especifica
aplicável ao caso em exame. Requer, por fim, a manifestação expressa da Turma Julgadora
sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de
recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora,
bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se
afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023250-67.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38020
3
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, do que resulta o descabimento
deste recurso aclaratório, consoante se infere de trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer em que veio o
pedido inicial fundamentado em alegação da autora de que vem procedendo o banco à
indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza salarial com a
finalidade da amortização das parcelas estipuladas nos contratos de empréstimo
celebrados pelas partes.
O pedido inicial foi julgado procedente, limitados os descontos dos
empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da autora.

O recurso interposto pelo réu comporta provimento, em parte.

De início, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada
pela instituição financeira, pois, conquanto não se olvide do princípio da força
obrigatória dos contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder
Judiciário se constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o
controle judicial voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível a
modificação de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das partes
contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por abusivas,
descabido o argumento de que comando judicial neste sentido possa importar em violação
ao ato jurídico perfeito. Ademais, o pedido é claro e veio consubstanciado em postulação
de limitação dos descontos dos valores das prestações convencionadas em contratos de
mútuo em 30% dos rendimentos líquidos da autora, inexistindo na petição inicial a mácula
apontada pela casa bancária.
E, conquanto não se olvide do princípio da força obrigatória dos
contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder Judiciário se constatado
desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o controle judicial voltado ao
restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível a modificação de suas
cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das partes contratantes, bem
como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por abusivas, o que não importa em
violação ao ato jurídico perfeito.
Isto assentado, bem é de ver que, ainda que tenha sido ajustada
cláusula que autoriza lançamentos a débito, em conta corrente, das parcelas de contratos
de empréstimo celebrados pelas partes, o certo é que tais estipulações importaram, no
caso de que ora se cuida, em exagerada vantagem ao banco, ocasionando desequilíbrio na
relação contratual, tanto é que os descontos alcançam a quase integralidade dos
vencimentos percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe, como é natural, sérias
dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão pela qual, de rigor é a
limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da tomadora dos empréstimos.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023250-67.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38020
4
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato
de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se a mutuária de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente da tomadora dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum, seja a
autora funcionária pública ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no âmbito
do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei 8.112/1990.”
(REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a par do que, de
igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em
conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em
folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
06-06-2013), por isso que “os empréstimos consignados na folha de pagamento do
servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza
alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j.
08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores das
parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que a
autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos valores
líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido. Apelação
provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023250-67.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38020
5
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de Oliveira,
j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência parcial.
Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a diminuição
do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que decorrente de
autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a contratação regular.
Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho líquido mensal da devedora
Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da autora Tutela antecipada
concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Apel. 0004116-
93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j. 11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na conta
bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte da
devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma abusiva, eis
que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30% do salário
percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.” (AI n.
7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a manutenção da ordem de que os descontos
em conta corrente e/ou folha de pagamento da autora sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, deduzido do bruto apenas os descontos
legais, ou seja, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, desimportante a
circunstância de ser a autora servidora pública estadual, considerada, para tanto, em
especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para justificar a
colimada limitação.
Cumpre enfatizar que, no que diz respeito aos efeitos da mora, uma
vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha de pagamento
de valor que desborde o determinado [afastada a ordem de alongamento dos contratos],
não neutralizando os efeitos da mora nem importando em vedação à cobrança por outros
meios das diferenças de valores das prestações inadimplidas e validamente estabelecidas
em contratos de mútuo ou, mesmo, a inscrição do nome da autora em cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento.
E a multa diária no valor de R$ 2.000,00, por evento de
descumprimento, não se afigura excessiva, mesmo porque se cuida aqui de poderosa
instituição financeira e a expressão monetária que dela aflora retrata tão somente o seu
poder de coerção, gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da determinação
judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023250-67.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38020
6
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou de
não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto, justamente porque tem
caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o devedor cumpra a obrigação na
forma específica. O valor alto deve ter potencialidade para inibir o devedor, fazendo com
que prefira cumprir a obrigação na forma específica a pagar a multa” (TJSP, AC
128244-4/1, Rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 22/08/2002), mesmo porque, “ao
contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação para o valor da multa
cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não
o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o devedor recalcitrante que, podendo fazê-
lo, se abstém de cumprir a sentença.” (STJ, REsp 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro,
j. 17/03/98).
Em suma, acolho em parte o recurso para facultar ao credor a
cobrança por outros meios das diferenças de valores das prestações inadimplidas, ou seja,
das importâncias que desbordarem o desconto de 30% das parcelas autorizado, afastada a
ordem de alongamento dos contratos. Tendo a autora decaído de parte inexpressiva do
pedido, preservo o reconhecimento da sucumbência integral do réu e majoro os
honorários devidos ao advogado da parte ativa, em virtude do trabalho adicional
realizado na etapa recursal (fls. 407/422), para 15,5% sobre o valor atualizado da causa.
Fixo honorários recursais em favor do advogado do réu em R$ 1.000,00.” (fls. 427/431).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ n. 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante agitar
os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes embargos
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023250-67.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38020
7
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)